Tribunal: TJES
Processo: 5015832-52.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015832-52.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MARIA GORETI COVRE CARDOSO HONORIO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão do juízo de primeira instância que indeferiu o pedido de pesquisa patrimonial nos sistemas INFOJUD, DIMOB, DECRED e DOI nos autos de ação de execução de título extrajudicial. O agravante sustenta que a decisão impõe obstáculo indevido à efetividade da execução e requer a reforma para permitir a consulta nos sistemas indicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pesquisa patrimonial no sistema INFOJUD depende do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais; e (ii) estabelecer se a requisição de informações à Receita Federal por meio dos sistemas DIMOB, DECRED e DOI exige a demonstração do esgotamento das tentativas de localização de bens do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Poder Judiciário firma convênios com órgãos públicos para viabilizar a comunicação e facilitar a prestação jurisdicional, sendo a pesquisa patrimonial um meio legítimo para garantir a efetividade da execução.

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a consulta ao sistema INFOJUD prescinde do esgotamento prévio de diligências administrativas, priorizando a efetividade e a celeridade processual.

5. A realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD pode ser determinada independentemente de prévia tentativa de localização de bens por outros meios, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

6. No entanto, a requisição de informações sigilosas à Receita Federal por meio dos sistemas DIMOB, DECRED e DOI exige a comprovação do esgotamento das diligências extrajudiciais pelo exequente, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A pesquisa patrimonial por meio do sistema INFOJUD pode ser realizada independentemente do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais.

2. A requisição de informações à Receita Federal por meio dos sistemas DIMOB, DECRED e DOI exige a demonstração do esgotamento das tentativas de localização de bens do executado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.989.009/RS, Relª Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJE 25/04/2022; STJ, AgInt no AREsp 869.885/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 17/06/2020.

Vitória/ES, 31/03/2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 50015832-52.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: MARIA GORETI COVRE CARDOSO HONÓRIO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo de primeira instância que indeferiu o pedido de pesquisa de bens pleiteado pelo Agravante nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de MARIA GORETI COVRE CARDOSO HONÓRIO, que indeferiu o pleito de realização de consulta junto aos sistemas INFOJUD, DIMOB, DECRED e DOI para localização de bens passíveis de penhora.

O agravante sustenta que a decisão combatida impõe um obstáculo indevido ao prosseguimento da execução, frustrando a efetividade da tutela jurisdicional e a satisfação do crédito exequendo. Argumenta que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que não é necessário o prévio exaurimento de tentativas extrajudiciais para a utilização de sistemas de pesquisa patrimonial, tais como INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD, privilegiando, assim, a efetividade e a celeridade processual.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e permitiria pesquisa de bens nos sistemas mencionados.

Analisando o
decisum
recorrido, observo que o juízo
a quo
indeferiu o pedido de consulta junto aos sistemas judiciais informatizados, fundamentando que não houve a comprovação do esgotamento das diligências
administrativas para localização de bens penhoráveis a ensejar o pedido em apreço.

Todavia, entendo que diante das tentativas infrutíferas de localização de ativos financeiros, por meio do SISBAJUD, é plenamente possível a efetivação da consulta junto ao sistema judicial INFOJUD, sendo que, inclusive, a realização da referida diligência é o aconselhável, na forma da Recomendação nº 51/2015 do Conselho Nacional de Justiça.

Nesse ponto, tem-se que o Poder Judiciário firma convênios junto aos órgãos do Poder Público para viabilizar a comunicação e facilitar a prestação de informações a respeito das partes, de forma que a utilização dos sistemas para obtenção de informações sobre os bens do executado, possui o condão de garantir o resultado útil da tramitação processual.

Diante disso, deve-se ponderar que a realização das diligências para localização dos bens do executado é consectário do que prevê o artigo 6º do Código de Processo Civil, consubstanciado no dever de cooperação entre os atores processuais para obtenção da satisfação do crédito em tempo razoável.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre a possibilidade de utilização do mencionado sistema de informação
independentemente
do prévio exaurimento de tentativas de localização de bens do executado, privilegiando, assim, a efetividade e a celeridade processual, conforme ilustram os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL.
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT.
ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE BUSCA POR BENS DO EXECUTADO, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD. DESNECESSIDADE. MEDIDA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT contra decisão que, nos autos de execução fiscal, indeferira o pedido de obtenção de informações sobre a existência de bens associados ao patrimônio da parte executada, via convênio INFOJUD, ao fundamento de que "este juízo tem como pressuposto ao deferimento da quebra de sigilo fiscal a frustração de todas as diligências para localização de bens da parte executada, o que não é o caso dos presentes autos, em que apenas foi realizada a diligência ao SISBAJUD". O Tribunal de origem negou provimento ao Agravo de Instrumento, interposto conta a aludida decisão. III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que o voto condutor do acórdão recorrido apreciou as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. lV. O STJ, ao examinar o Recurso Especial 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, após o advento da Lei nº 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados (STJ, RESP 1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/11/2010).V.
Na esteira dessa orientação, o STJ consolidou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos. Nesse sentido: STJ, RESP 1.845.322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/08/2018; RESP 1.667.420/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/06/2017; AgInt no RESP 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/04/2017
. Assim, não estando o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência desta Corte, merece ser provido o Recurso Especial, interposto pela ANTT. VI. Recurso Especial provido. (STJ; REsp 1.989.009; Proc. 2022/0061700-8; RS; Segunda Turma; Relª Min. Assusete Magalhães; Julg. 19/04/2022; DJE 25/04/2022)

No mesmo sentido, a mais recente jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. RECURSO PROVIDO. 1. O C. Superior Tribunal de Justiça, em precedente submetido à sistemática do art. 543-C, do CPC/73, firmou compreensão segundo a qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora online (Sistemas BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal. (AgInt no RESP 1184039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 04/04/2017). 2. É de se reconhecer que o sistema InfoJud facilita a localização de bens passíveis de expropriação, além de otimizar o trâmite processual, primando pelo princípio da efetividade da tutela jurisdicional. 3. Recurso provido. (TJES; AI 0015889-26.2019.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 27/10/2020; DJES 20/01/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Apesar de a execução observar a forma menos onerosa ao devedor, deve também objetivar o cumprimento célere da obrigação. II. A utilização do sistema INFOJUD para a busca de bens de propriedade do executado prescinde do exaurimento de outras diligências para a localização do devedor. Precedentes do STJ e do TJES. III. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0029175-71.2019.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 21/06/2021; DJES 02/07/2021)

Diante desse contexto, verifica-se que a decisão agravada impõe uma exigência desnecessária ao credor e impede a utilização de ferramentas que conferem maior eficiência à execução.

No entanto, entendo que a requisição de informações à Receita Federal (DOI, DIMOF, DIMOB, DECRED), depende do prévio esgotamento de diligências empreendidas pelo exequente na busca por bens de titularidade do executado. Nesse sentido, a jurisprudência do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PELO PODER JUDICIÁRIO. DECLARAÇÕES SOBRE ATIVIDADES FINANCEIRAS E OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DIMOF, DIMOB E DOI). NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PELA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DA DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Verifica-se que o acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a quebra de sigilo fiscal ou bancário do executado para que o exequente obtenha informações sobre a existência de bens do devedor inadimplente é admitida somente após terem sido esgotadas as tentativas de obtenção dos dados na via extrajudicial.

2. Agravo Interno da UNIÃO a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 869.885/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 17/6/2020.)

Assim,
dou parcial provimento ao agravo de instrumento
para determinar que o juízo de origem proceda à pesquisa de bens da parte executada por meio dos sistemas INFOJUD, garantindo, assim, a efetividade da execução e a satisfação do crédito dentro de um prazo razoável.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO:
Sessão Ordinária VIRTUAL de 31/03/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões